Tribunal: TJBA
Processo: 8039152-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039152-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO BORTOLOZZO

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

AGRAVADO: VALMIR FORMAGIO

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO E EXISTÊNCIA DE CAUÇÃO EM PRODUTO AGRÍCOLA. DECISÃO MANTIDA.

Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Bortolozzo, Rudimar Bortolozzo e Claudenir Bortolozzo contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por Valmir Formagio, Valdenir Antônio Formagio e Valdinei Formagio. Os agravantes alegam insuficiência da caução ofertada e ausência dos requisitos legais para concessão da medida.

Questão em discussão

Discute-se a legalidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz da existência de caução em produto agrícola e da alegação de descumprimento contratual anterior pelos agravantes, com base no artigo 919, §1º, do CPC, e artigo 476 do CC.

Razões de decidir

Verossimilhança da tese da exceptio non adimpleti contractus em razão do inadimplemento dos agravantes quanto à obrigação de outorgar escritura livre de ônus.

Existência de caução em sacas de soja superior à quantidade originalmente devida, em conformidade com a forma pactuada no contrato.

Alegação de nulidade do título executivo pela ausência de testemunhas no momento da propositura da ação, com assinaturas apostadas posteriormente, conferindo plausibilidade ao direito alegado.

Alegação de ilegitimidade dos agravantes em razão de cessão de crédito sem notificação válida aos devedores, conforme artigo 290 do CC.
Risco de dano irreparável aos agravados, produtores rurais, diante da possibilidade de atos constritivos sobre seu patrimônio.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“A existência de inadimplemento contratual prévio do exequente justifica a aplicação da exceptio non adimpleti contractus, autorizando a suspensão da execução. A caução em produto agrícola, quando pactuada no contrato e superior à obrigação original, é suficiente para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. A ausência de formalidade no título executivo, inclusive quanto à assinatura de testemunhas, compromete sua exequibilidade.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 300, 919, §1º e 784, III; CC, arts. 476, 286 e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível: 5002890-38.2021.8.13.0231; TJ-DF, AI: 0735020-39.2023.8.07.0000; TJ-PR, Apelação Cível: 0007832-21.2023.8.16.0014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8039152-30.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ROBERTO BORTOLOZZO
e Agravada

VALMIR FORMAGIO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA